Tribunal: TJMT
Processo: 1024744-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1024744-61.2020.811.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Recorrida: CLEONICE SOMBRA RIBEIRO.
Data do Julgamento: 11/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - ENSINO SUPERIOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALUNA COM CRÉDITO ESTUDANTIL - FIES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito foi efetivada pela recorrente, respondendo ela por eventuais danos morais causados à consumidora.
2. Restringindo-se a matéria à negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não se tratando de registro e nem de credenciamento de Diploma no MEC, o Juizado Especial Estadual é competente para o processamento da causa. Preliminar rejeitada.
3. Havendo prova inconteste de que o financiamento estudantil conseguido pela requerente cobria 100% da mensalidade, revela-se indevida a negativação realizada.
4. A requerente, portanto, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024744-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE SOMBRA RIBEIRO - CPF: 028.088.731-07 (RECORRENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0108-89 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - ENSINO SUPERIOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
ALUNA COM CRÉDITO ESTUDANTIL -
FIES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito foi efetivada pela recorrente, respondendo ela por eventuais danos morais causados à consumidora.

2.

Restringindo-se a matéria à negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não se tratando de registro e nem de credenciamento de Diploma no MEC, o Juizado Especial Estadual é competente para o processamento da causa. Preliminar rejeitada.

3.

Havendo prova inconteste de que o financiamento estudantil conseguido pela requerente cobria 100% da mensalidade, revela-se indevida a negativação realizada.

4.

A requerente, portanto, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial.
Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020